Tribunal: TJDFT
Processo: 0789444-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ABORDAGEM EM LOCAL UTILIZADO PELO TRÁFICO. BUSCA PESSOAL LÍCITA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO POR BAIXO PREÇO. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO. INOBSEVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao observarem várias pessoas em fuga de local utilizado para tráfico de drogas, efetuaram a abordagem das pessoas que ali se encontravam em atitude suspeita.
2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
3. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
4. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que adquire de um desconhecido, em banca improvisada (o acusado afirmou que a banca é “aquela que tira e bota no meio da avenida”) na Feira da Estrutural, um aparelho celular por R$ 120,00, sem nota fiscal, circunstâncias que indicavam a procedência ilícita do bem.
5. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto." (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). Na hipótese, o acusado possui antecedente penal por roubo, o que justifica a escolha pelo regime semiaberto.
6. Recurso conhecido e desprovido.